Tribunal: CARF
Processo: 10680.903324/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903324/2013-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.741 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Aprovada
pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1402-002.167, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903324/2013-76
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

Acórdão recorrido 1402-002.167
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e
de CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual
as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo
de declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se
considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.

No caso, o sujeito passivo transmitiu Declarações de Compensação (DCOMPs)
apontando como direito creditório o saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário de 2010.
Referido saldo negativo incluía em sua composição a estimativa de CSLL do mês de fevereiro de
2010, a qual fora extinta também por meio de DCOMP, tendo esta sido posteriormente objeto de
não homologação nos autos do processo no 10680.724147/2011-00.
O relatório da decisão da DRJ assim descreve o despacho decisório então
proferido (fl. 242):
(....) Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 051752225, de 16
de maio de 2013, às fl. 148, que decidiu por não homologar as compensações declaradas
pelas razões a seguir expostas:
2.1. a CSLL devida apurada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$ 2.271.508,14. Deste montante foram deduzidos R$
21.242.373,86 (composição do crédito informado na Dcomp e na DIPJ), obtendo-se um
saldo negativo na DIPJ de R$ 18.970.865,72;
2.2. as parcelas de composição do crédito que geraram o saldo negativo foram as
seguintes: a) retenção na fonte – R$ 155.807,03; e b) estimativas liquidadas por
compensações – R$ 21.086.566,83. Foi validada apenas a parcela de R$ 155.807,03;
2.3. em função da confirmação de apenas R$ 155.807,033, este montante deduzido da
CSLL devida não gerou saldo negativo, acarretando a não homologação das
compensações.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

(...)
A ementa do acórdão proferido pela DRJ registrou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual
as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido
pagas mediante compensações, e estas não terem sido homologadas por
despacho decisório confirmado por decisão de 1a instância, há que se
considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.

Apresentado recurso voluntário, este teve o provimento negado, nos termos do
voto cuja ementa já se transcreveu. O voto condutor do acordão recorrido observa que “Em
consulta ao andamento do processo no 10680.724147/2011-00 junto ao sítio do CARF, constatei
que já foi exarado acórdão pela turma julgadora correspondente, negando-se provimento ao
recurso voluntário (Acórdão 3403-003.572).” Em seguida, afirma: “A fim de se evitar qualquer
prejuízo à Recorrente, os presentes autos deverão ser apensados ao de número
10680.724147/2011-00, ficando suspensa a execução do presente julgado até a decisão
definitiva no processo principal, sendo que, dada a relação de causa e efeito, eventual reforma
do Acórdão 3403-003.572 deverá automaticamente ser aplicada no presente processo.”
O sujeito passivo primeiramente apresentou embargos de declaração contra tal
decisão, no entanto estes foram rejeitados por despacho.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo alega divergência jurisprudencial com
relação aos acórdãos 1101-001.058 e 1803-002.187, cujas ementas são as seguintes:
Acórdão paradigma 1101-001.058
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
(...)
Acórdão paradigma 1803-002.187:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(...)
Em 6 de outubro de 2016 , Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim observando quanto à caracterização da divergência jurisprudencial (grifos do
original):
(...)
No que concerne aos acórdãos nos 1101-001.058 e 1803-002.187, apontados como
paradigmas da divergência, verifica-se que formalmente servem para esse fim, uma vez
que não se enquadram nas vedações prevista nos §§ 12 e 15 do art. 67.
Ademais, a recorrente também demonstrou que, sob o ponto de vista material, os
referidos paradigmas decidiram a matéria objeto do presente recurso de forma distinta
da decidida pela Turma recorrida, conforme se verifica pelo cotejo entre o trecho do
voto condutor do acórdão recorrido, já acima transcrito, e os seguintes trechos contidos
nos acórdãos paradigmas indicados na peça recursal (e-fls. 398/399), acórdãos esses que
foram juntados aos autos em seu inteiro teor (e-fl. 406 e ss.):
Acórdão Paradigma no 1101-001.058:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta a ora Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, processos administrativos relacionados a não
homologação/homologação parcial das compensações efetuadas para fins de
liquidação dos débitos de estimativa que passaram e compor o saldo negativo do
ano de 2004 e, de outro, o presente processo, por meio do qual a Fiscalização e a
DRJ entendem que a estimativas em discussão não devem compor o saldo
negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito utilizado, fazendo
remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas para
fins de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais
processos, a Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma
cobrança em duplicidade dos respectivos valores.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas indevidamente
compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria
obrigada também, a pagar os débito liquidados através do aproveitamento do
saldo negativo do período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual.
(...)
(...) a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo;
(...)
Acórdão Paradigma no 1803-002.187:
Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõe o art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, e alterações
posteriores, OPINO no sentido de dar seguimento ao recurso especial do sujeito passivo
por entender estarem presentes os pressupostos para sua admissibilidade. (...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
Em 21 de janeiro de 2019, o sujeito passivo apresentou petição onde noticia
acerca do Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02/2018 e “requer sejam os autos baixados em
diligência à DRF de origem, a fim de que a unidade adote o entendimento expresso no Parecer
Normativo COSIT/RFB n. 02/2018, revisando o Despacho Decisório ora em discussão”. E
continua: “Caso assim não se entenda, ou caso a DRF responsável deixe de seguir a orientação
firmada no mencionado Parecer Normativo, o Recorrente reitera as razões do Recurso Especial
apresentado, requerendo seja aplicada a orientação firmada no citado ato normativo, com o
consequente reconhecimento do direito creditório controvertido e com a homologação das
respectivas DCOMPs.”
É o relatório.

Voto
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se as estimativas quitadas via
compensação são passíveis de formar saldo negativo e, neste sentido, crédito passível de
utilização em declaração de compensação - DCOMP.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMPs transmitidas para compensação de
débitos com crédito originário de saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ/2011, ano-calendário
2010, sendo o saldo negativo composto de estimativa de fevereiro de 2010 objeto da
PER/DCOMP discutida nos autos do processo no 10680.724147/2011-00.
O acórdão recorrido entendeu que os montantes quitados via compensação não
podem compor o valor a ser considerado como crédito compensável. Observou, ademais, que o
processo no 10680.724147/2011-00 teve decisão desfavorável ao sujeito passivo, nos termos do
Acórdão 3403-003.572. Em razão disso, após negar provimento ao recurso voluntário,
determinou “que após ciência ao contribuinte da presente decisão, os presentes autos sejam
apensados ao de número 10680.724147/2011-00, ficando suspensa a execução do presente
julgado até a decisão definitiva no processo principal.” (tal providência não foi cumprida, eis
que o presente recurso especial tramita em separado do processo 10680.724147/2011-00).
Sobre a possibilidade de estimativas quitadas via compensação integrarem o saldo
negativo, recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou o enunciado da Súmula CARF 177, de
seguinte teor:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021): Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, não há que se falar em prejudicialidade entre o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o processo referente à
compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está
(provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada mediante
procedimento próprio.
Neste sentido, é de se admitir, nos presentes autos, que a estimativa de
fevereiro de 2010, objeto da PER/DCOMP discutida nos autos do processo no
10680.724147/2011-00, possa fazer parte do saldo negativo que o sujeito passivo pretendeu
utilizar na compensação ora em questão.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.741 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.903324/2013-76

No caso, como se depreende inclusive do relatório da decisão da DRJ (trecho
transcrito no relatório supra), a única razão indicada pelo despacho decisório para a não
homologação da compensação objeto dos presentes autos foi o fato de ter se verificado que o
valor das estimativas foi quitado não via pagamento mas por meio de compensação.
Assim, considerando que, nos termos da Súmula CARF 177, deve ser reformada a
única premissa que levou à negativa de homologação da compensação objeto dos presentes
autos, a conclusão é pela homologação da compensação ora em debate, em linha inclusive
com o disposto no Parecer Normativo 2/2018, cuja ementa diz:
(...)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
(...)
De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps transmitidas até a
entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. E é o caso dos autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida
antes de 2018.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital